Tribunal: TJPA
Processo: 0824610-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824610-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: IRACEMA RODRIGUES DO CARMO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES EM TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE PROPORCIONALIDADE DO VALOR, PRAZO DE CUMPRIMENTO E NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO. MANUTENÇÃO DO VALOR E DO PRAZO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA EVITAR EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a “reserva de margem consignável (RMC)” em benefício previdenciário da parte autora, fixando multa de R$500,00 por descumprimento, sem limitação máxima. O agravante impugna exclusivamente os critérios das astreintes, requerendo a redução do valor, ampliação do prazo e fixação de teto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória fixado é desproporcional; (ii) estabelecer se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação é exíguo; (iii) determinar se é necessária a fixação de limite máximo para a incidência das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da multa diária de R$500,00 revela-se adequado à função coercitiva das astreintes, considerando a natureza da obrigação e a condição de hipervulnerabilidade da parte agravada, titular de verba alimentar.

4. O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação mostra-se razoável, pois visa cessar descontos indevidos em benefício previdenciário, inexistindo prova de impossibilidade de cumprimento.

5. A ausência de limitação máxima das astreintes contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois pode gerar valores excessivos e ensejar enriquecimento sem causa.

6. A fixação de teto para a multa cominatória preserva sua natureza coercitiva sem comprometer o equilíbrio processual.

7. A limitação da multa ao montante de R$10.000,00 mostra-se suficiente e proporcional ao caso concreto.

8. Não se aplica o sobrestamento pelo Tema 1.414 do STJ, pois a controvérsia recursal restringe-se a questão processual acessória (astreintes), sem identidade com o mérito do repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência

(proc. nº 0891105-57.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de IRACEMA RODRIGUES DO CARMO SOUZA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Requerido, BANCO PAN S/A, se abstenha de realizar novos descontos a título de "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)" ou "Cartão de Crédito Consignado" (Contrato nº 0229015021289 ou similar) no benefício previdenciário da Requerente (IRACEMA RODRIGUES DO CARMO SOUZA, CPF nº 105.037.812-15), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado em descumprimento desta ordem.”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna a concessão da tutela de urgência, limitando sua insurgência aos critérios fixados para a multa cominatória. Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do valor arbitrado, o exíguo prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limitação máxima para a incidência da multa, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer, assim, a reforma da decisão para reduzir o valor da multa, ampliar o prazo de cumprimento e fixar teto para sua incidência.

Em decisão inicial, concedi em parte a tutela antecipada recursal, fixando o valor de R$10.000,00 como teto para incidência das astreintes.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 33628140.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Inicialmente, cumpre delimitar que a controvérsia recursal se restringe à análise dos critérios de fixação da multa cominatória, não havendo insurgência quanto à concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada.

No tocante ao valor da multa, fixado em R$500,00 por ato de descumprimento, não se verifica, neste momento processual, manifesta desproporcionalidade. A quantia revela-se adequada à função coercitiva das astreintes, sobretudo diante da natureza da obrigação imposta e da condição de hipervulnerabilidade da parte agravada, pessoa idosa e titular de verba de natureza alimentar.

Da mesma forma, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação não se mostra irrazoável. A medida visa cessar descontos incidentes sobre benefício previdenciário, circunstância que justifica a fixação de prazo exíguo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade de cumprimento.

Contudo, quanto à ausência de limitação máxima da multa cominatória, assiste razão ao agravante. Nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, a multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista quando se mostrar excessiva. A fixação de astreintes sem qualquer limite pode resultar, ao longo do tempo, em valores desproporcionais à obrigação principal, desvirtuando sua natureza coercitiva e abrindo espaço para enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a fixação de um teto para a incidência da multa revela-se medida necessária e adequada, preservando a efetividade da tutela sem comprometer o equilíbrio da relação processual. Nesse ponto, a limitação ao valor de R$10.000,00 mostra-se suficiente e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com a devida vênia, divirjo do parecer do Ministério Público, uma vez que, embora correta a premissa quanto à necessidade de preservação da tutela de urgência, não foi adequadamente enfrentada a ausência de limitação da multa cominatória, aspecto relevante à luz do regime jurídico previsto no art. 537 do CPC.

Registre-se, ainda, que não há falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o presente agravo de instrumento não versa sobre o mérito da controvérsia repetitiva relacionada à validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável,
limitando-se à análise de questão processual acessória atinente à fixação de astreintes
. Ausente, portanto, identidade entre a matéria discutida no recurso e a questão jurídica submetida ao rito dos recursos repetitivos, não se aplica a suspensão prevista no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para fixar o limite máximo de R$10.000,00 para a incidência da multa cominatória, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/05/2026